Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No Direito Penal, a condenação deve estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
1.1 No caso, não tendo sido comprovado robustamente, pelo Ministério Público, que o réu, “Caçador, Atiradorador, Colecionador - CAC”, estava em rota não autorizada pelo decreto vigente à época dos fatos, apesar de possuir válidos o certificado de registro da arma de fogo e a guia de tráfego, é de ser mantida sua absolvição, nos termos da sentença de primeiro grau.
2. Recurso conhecido e desprovido.